Tribunal: TJES
Processo: 5002709-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002709-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAILSON DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JAILSON DA SILVA SANTOS contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. O recorrente alegou estar desempregado, não possuir renda fixa e depender de programas assistenciais, sustentando a inaplicabilidade da presunção de capacidade financeira com base apenas na existência de CNPJ ativo em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de empresa individual ativa em nome do agravante, aliada à ausência de extratos bancários completos, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, de modo a justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, cabendo ao juízo, diante de indícios contrários, oportunizar a comprovação dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

4. A existência de CNPJ ativo em nome do agravante, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência.

5. A documentação juntada aos autos evidencia situação de vulnerabilidade econômica do agravante, que é beneficiário do programa Bolsa Família, isento de imposto de renda e não possui comprovantes de movimentação financeira ativa, configurando-se, portanto, o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a condição de microempreendedor individual não afasta automaticamente o direito à gratuidade, devendo prevalecer a análise concreta da realidade socioeconômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de empresa individual ativa não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça.

2. O beneficiário de programa assistencial e isento de imposto de renda goza, em regra, da presunção de insuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

3. A negativa da gratuidade da justiça exige elementos concretos e suficientes que infirmem a alegada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5004194-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível; TJES, AgInt nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, AgInt nº 5000069-16.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJES, AgInt nº 5003814-38.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JAILSON DA SILVA SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão, sustentando, para tanto, que (i) presume-se verdadeira a autodeclaração de pobreza prestada por pessoa natural; (ii) encontra-se desempregado e não aufere renda fixa, dependendo exclusivamente de benefícios assistenciais, como o Bolsa Família; (ii) a mera existência de um CNPJ vinculado ao seu nome não implica capacidade econômica para arcar com as custas do processo, pois a empresa está inativa e sem qualquer movimentação financeira.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi, provisoriamente, a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente (id. 12351159), razão pela qual
viceja a irresignação recursal
.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, vê-se que o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça ante a existência de elementos que infirmariam a presunção de hipossuficiência alegada, notadamente o fato de figurar como empresário e não ter trazido aos autos extratos bancários referentes a todos os vínculos bancários que possui, como inferiu a partir de consulta ao SISBAJUD. Vale conferir:

“Muito embora se qualifique o autor como desempregado, demonstrando, inclusive, a percepção de benefício governamental, como já mencionado no Despacho, mantém pessoa jurídica cadastrada em seu nome, na qualidade de ‘empresário individual’, sendo incorporado o seu patrimônio individual ao da empresa que, conforme consulta junto ao site da Receita Federal, se encontra em plena operação.

A despeito disso, o requerente não informa os rendimentos obtidos na qualidade de empresário, ou mesmo colaciona qualquer documento relativo à situação econômica da empresa, mesmo após determinação específica para tanto.

Ademais, muito embora tenha sido determinada a juntada de cópias de extratos de todas as suas aplicações financeiras, o autor colaciona apenas aquela em que justamente recebe o benefício assistencial, quando, em breve consulta ao sistema judicial do SISBAJUD, verifica-se que não é esta a única mantida pelo requerente junto às instituições bancárias, estabelecendo o autor vínculo com 18 agentes financeiros, sem considerar, ainda, as contas bancárias da pessoa jurídica a que está vinculado.

Nesse sentido, compreendo que o autor, tem condições de suportar as custas processuais iniciais e eventualmente o ônus de sucumbência, sem o comprometimento de sua renda, razão pela qual não possui o direito aos benefícios da justiça gratuita”

Pois bem. Em que pese tenha o Juízo
a quo
devidamente fundamentado o indeferimento da benesse, tenho que os elementos constantes dos autos mais pesam a corroborar a hipossuficiência financeira alegada do que a elidi-la, uma vez que (i) comprovou o agravante receber benefício assistencial do bolsa família - id. 55767510 origem; além de (ii) ser isento do IRPF - ids.
55767514 e
55767515
origem; bem como (iii) esclareceu que constituiu
microempresa individual para prestar serviços como Técnico de Enfermagem em uma casa de repouso que não mais existe, de modo que não possui balancete contábil, comprovantes de rendimentos e extratos bancários
- id. 55767038 origem.

Nesse contexto, ainda que qualificado como empresário individual, reputo que não se verifica dos autos elementos suficientes a infirmar a presunção de hipossuficiência, de modo que a negativa do benefício implicaria restrição indevida ao acesso à Justiça.
Até porque “a atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira do microempreendedor individual e do empresário individual” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041942220248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível).

Além disso, a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade da parte, mas, sim, que não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 18/10/2024), o que parece ser o caso dos autos.

A jurisprudência deste Sodalício caminha nesse sentido em casos análogos, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE FINANCEIRA – PARCO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL – BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA SOCIAL “BOLSA-FAMÍLIA” E DO “AUXÍLIO EMERGENCIAL” – ARCA COM UMA CESTA BÁSICA MENSAL EM FAVOR DOS DOIS FILHOS MENORES A TÍTULO DE ALIMENTOS IN NATURA – ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DESPESAS MENSAIS MÓDICAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário. 2. Em que pese o indeferimento da benesse na origem, não há elementos que evidenciem a possibilidade da agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio. (...) 5.
Corrobora a precariedade econômica da agravante o fato de que é beneficiária do programa social “bolsa-família” e do “auxílio emergencial”, ambos voltados para as famílias brasileiras de baixa renda, identificadas por meio do Cadastro Único
. (...) 7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir benefício da gratuidade de justiça. (Data: 09/Apr/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000069-16.2021.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVANTE QUE COMPROVOU A CONDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. A recorrente apresentou declaração de pobreza (ID nº 855079), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita, e fundamentou seu pedido na demanda de origem com base na depreciação financeira que sofreu após o rompimento da barragem, já que não pôde mais desempenhar atividade pesqueira. 3.
O fato de a agravante não ter carteira assinada, receber Bolsa Família e Auxílio Emergencial corrobora com a alegação de miserabilidade
. 4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento. (Data: 15/Dec/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003814-38.2020.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por JAILSON DA SILVA SANTOS e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada, a fim de deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor, ora recorrente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)